Tribunal: STF
Processo: HC 220604
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Douglas Henrique de Souza Amaro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como autoridade coatora o “C. Superior Tribunal de Justiça”. 



    Sustenta, em síntese, que a autoridade coatora “certificou, prematuramente, o Transito em Julgado do Agravo em Recurso Especial nº 2019525”. Requer, assim, “seja anulada a certidão de transito e julgado e determinado o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do Recurso Interno interposto tempestivamente”.



    É o relatório. Decido 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, cabe ressaltar que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que discussões referentes a pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, ministra Cármen Lúcia; HC 106.468/RJ, ministro Celso de Mello). 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui orientação de que não se revela admissível a utilização da ação de habeas corpus quando se pretende alegar irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça:



     Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 150.819 AgR, ministro Gilmar Mendes) 



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator